Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800398-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JAQUELINE NOGUEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800398-10.2024.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
RECORRENTE: JAQUELINE NOGUEIRA SILVA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Permanência do veículo na comarca durante o prazo de purgação da mora. Cabimento. Multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer. Possibilidade. Recurso desprovido.

I - É legítima a determinação judicial que impõe a permanência do bem apreendido na comarca pelo prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com o fim de assegurar a eficácia do direito do devedor fiduciário à purgação da mora.

II - Mostra-se admissível a fixação de multa diária como meio coercitivo para garantir a devolução do bem, em caso de pagamento integral da dívida nesse prazo. Astreintes fixadas em patamar razoável.

III - Decisão agravada mantida.

IV - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800398-10.2024.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
RECORRENTE: JAQUELINE NOGUEIRA SILVA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de JAQUELINE NOGUEIRA SILVA

A decisão agravada deferiu a medida liminar pleiteada para busca e apreensão do veículo objeto da lide, determinando a sua manutenção no município de Parauapebas/PA até o decurso do prazo para purgação da mora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais (ID não indicado), a agravante insurge-se contra a ordem de manutenção do bem apreendido na comarca, bem como contra a imposição da multa diária, aduzindo, em síntese: ausência de risco concreto de dilapidação do bem que justifique sua permanência na comarca; afronta ao direito de propriedade; impossibilidade legal de se fixar multa cominatória para obrigação imposta. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Não foi concedida a tutela provisória recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800398-10.2024.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
RECORRENTE: JAQUELINE NOGUEIRA SILVA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, constato estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, motivo pelo qual passo ao seu conhecimento.

A controvérsia trazida a esta instância diz respeito à legalidade e razoabilidade da decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou a permanência do bem no município sede da comarca e impôs multa diária pelo eventual descumprimento da obrigação de restituição do veículo em caso de purgação da mora.

Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, com redação dada pela Lei n.º 10.931/2004, dispõe-se:

“ § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus..”

A interpretação sistemática desse dispositivo revela que, no interregno temporal de cinco dias subsequentes à apreensão judicial, o devedor fiduciário ostenta o direito potestativo de purgar a mora, de modo a reaver o bem sem quaisquer restrições. Trata-se de prerrogativa legal expressamente garantida pelo ordenamento jurídico como forma de mitigar os rigores da inadimplência e assegurar, em tempo razoável, a reabilitação contratual do devedor.

Nesse passo, com vistas à salvaguarda da utilidade dessa faculdade conferida ao devedor, é plenamente legítimo ao juízo de primeiro grau, com fundamento no poder geral de cautela, estabelecer condicionantes que assegurem a efetividade da decisão e garantam a possibilidade concreta de restituição do bem, caso haja pagamento integral do débito.

Ademais, é admissível a imposição de astreintes nas ações de busca e apreensão para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, nos casos em que o bem apreendido deva ser restituído ao devedor fiduciante que quitou integralmente o débito. Nesse sentido, vejamos precedentes deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO .
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. PRAZO DE 05 DIAS PARA RESTITUÍÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA DE R$500,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR RAZOÁVEL .
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08104125320248140000 22286316, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a proibição de remoção de veículo da Comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora, todavia, determinando a intimação pessoal da parte agravante para eventual cobrança de multa, nos termos da Súmula 410 do STJ. A agravante alega ausência de local adequado para a guarda do veículo na comarca e pleiteia a redução ou extinção da multa diária fixada em R$ 500,00. Ao final, pede o afastamento da restrição de remoção do veículo e a revisão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proibição de remoção do veículo da Comarca de Parauapebas/PA deve ser mantida durante o prazo de purgação da mora; e (ii) verificar se a multa diária de R$ 500,00 é desproporcional e, consequentemente, deve ser reduzida ou afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção do veículo na comarca é justificada para garantir a restituição ao devedor, sem ônus, em caso de purgação da mora, conforme previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969. A remoção antecipada poderia causar prejuízos ao devedor, dificultando ou impossibilitando o retorno do veículo.

4.

A jurisprudência admite a fixação de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento da obrigação de devolução do bem ao devedor, em caso de purgação da mora, sendo o valor de R$ 500,00 considerado proporcional diante do risco envolvido e do valor da causa, conforme precedentes.

5.

A exigência de intimação pessoal da parte agravante para cobrança da multa está em conformidade com a Súmula 410 do STJ, assegurando o devido processo legal e a oportunidade de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção da restrição de remoção do veículo da comarca durante o prazo de purgação da mora está em consonância com o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, visando garantir o cumprimento da obrigação pelo devedor. 2. A fixação de multa diária em R$ 500,00 não é desproporcional, considerando o risco envolvido e o valor da causa, e visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei n. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0819503-07.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/04/2024; TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0800862-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimaraes, julgado em 06/08/2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801071-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024 )

Portanto, não há falar em abusividade ou desproporcionalidade na estipulação de astreintes, sobretudo quando seu escopo é garantir o cumprimento de determinação judicial expressamente respaldada em disposição legal, além disso, o valor estipulado se encontra em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/08/2025